Tribunal: TJDFT
Processo: 0705109-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO SANITÁRIA. CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/32.
1. Na hipótese de impugnação à multa administrativa decorrente de infração sanitária, que não ostenta natureza tributária, incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto no 20.910/32.
2. Transcorridos mais de 6 (seis) anos sem o julgamento de recurso administrativo interposto contra decisão que aplicou multa por infração sanitária, resta configurada a prescrição intercorrente.
3. Apelação conhecida e não provida.